Tribunal: CARF
Processo: 13862.000057/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO CARVALHO VELOSO FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13862.000057/2010-91
ACÓRDÃO
2302-004.478 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SILVIA REGINA SCHIAVON MARASCA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PESSOA JURÍDICA. CARACTERIZAÇÃO.
Constatada, com base em informações prestadas pela fonte pagadora em
DIRF e comprovante de rendimentos, resta caracterizada a omissão de
rendimentos tributáveis, legitimando a constituição do crédito tributário.
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DA FONTE PAGADORA. IRRELEVÂNCIA.
A alegação de equívoco na indicação da fonte pagadora não afasta a
infração quando verificada a ausência de declaração de rendimentos
específicos vinculados a fonte distinta, ainda que o contribuinte sustente
ter informado o montante global percebido.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. IRRELEVÂNCIA.
A correta identificação e declaração dos rendimentos auferidos constituem
obrigação legal do contribuinte, sendo irrelevante a alegação de
neutralidade fiscal ou ausência de prejuízo ao erário para afastar o
lançamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.478 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13862.000057/2010-91
2
Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
1. LANÇAMENTO FISCAL
Trata-se de lançamento de ofício consubstanciado em Notificação de Lançamento
lavrada em 01/03/2010 às (fls.04/11), em face de SILVIA REGINA SCHIAVON MARASCA, relativo ao
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, exercício 2008, ano-calendário 2007, por meio do
qual foi constituído crédito tributário no montante de R$ 19.358,63, compreendendo imposto
suplementar, multa de ofício de 75% e juros de mora.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual,
tendo a autoridade fiscal apurado as seguintes infrações:
(i)
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica (São Paulo
Previdência – SPPREV) no valor de R$ 10.626,51;
(ii)
Glosa de dedução de contribuição à previdência oficial no valor de R$
4.749,29, por falta de comprovação;
(iii)
Glosa de despesas médicas no montante de R$ 20.811,44; e
(iv)
Glosa de compensação de imposto de renda retido na fonte no valor de R$
1.121,40.
2.IMPUGNAÇÃO
Inconformada, a contribuinte apresentou Impugnação às (fls.02), na qual sustentou,
em síntese, que, na condição de supervisora de ensino aposentada pelo Governo do Estado de São
Paulo, desconhecia que parte de seus rendimentos havia sido paga pela São Paulo Previdência –
SPPREV, razão pela qual não teria havido omissão de rendimentos.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.478 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13862.000057/2010-91
3
Aduziu, ainda, que não agiu com má-fé, pois teria considerado os valores totais
recebidos na elaboração de sua declaração, bem como que cumpriu os prazos legais para
apresentação de documentos comprobatórios de rendimentos e deduções.
Requereu, ao final, o cancelamento do débito.
3.DECISÃO RECORRIDA
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo proferiu o
Acórdão no 16-49.365 às fls. 38/ 43), por meio do qual julgou a Impugnação procedente em parte,
mantendo parcialmente o crédito tributário.
No tocante à omissão de rendimentos, entendeu a autoridade julgadora que restou
comprovado, com base nas informações prestadas pela fonte pagadora na DIRF e no comprovante
de rendimentos, que a contribuinte deixou de declarar valores pagos pela SPPREV, motivo pelo
qual manteve a exigência. Afastou, ademais, a alegação de ausência de má-fé, sob o fundamento
de que a responsabilidade por infrações tributárias independe da intenção do agente.
Quanto à dedução de previdência oficial, reconheceu a comprovação parcial dos
valores, restabelecendo a dedução até o limite comprovado.
Em relação às despesas médicas, admitiu parcialmente as deduções, cancelando a
glosa quanto aos valores devidamente comprovados e mantendo-a quanto àqueles que não
atenderam aos requisitos legais, seja por ausência de elementos formais, seja por se referirem a
despesas com pessoas não declaradas como dependentes.
Por fim, no que se refere à compensação de IRRF, reconheceu a comprovação
documental e cancelou integralmente a glosa.
O Acórdão recorrido restou assim ementado:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário
respectivo.
CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA OFICIAL. COMPROVAÇÃO.
Havendo a comprovação de que houve a retenção da contribuição para a
previdência oficial, deve ser exonerada a glosa efetuada.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação, por documentação hábil e idônea, de parte dos valores
informados a título de dedução de despesas médicas
importa no
restabelecimento das despesas até o valor comprovado.
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE.COMPROVAÇÃO.
Comprovado documentalmente o desconto do imposto retido na fonte, é de se
exonerar a glosa efetuada.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.478 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13862.000057/2010-91
4
4.MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
No transcurso do processo administrativo fiscal, destaca-se fato relevante referente
a Manifestação de Inconformidade às (fls.119/126) apresentada pelas herdeiras da contribuinte
falecida em face de Notificação de Lançamento de IRPF relativa ao exercício de 2008,
originalmente constituída em nome da de cujus, por meio da qual se apurou crédito tributário
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Consta dos autos que a contribuinte apresentou impugnação, a qual foi julgada
parcialmente procedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento; todavia, a
ciência da decisão, bem como as subsequentes intimações, inclusive por edital, e atos de
cobrança, ocorreram após o falecimento do sujeito passivo, circunstância que inviabilizou a
interposição de Recurso Voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Posteriormente, o débito foi encaminhado à inscrição em dívida ativa, momento
em que se constatou o óbito da contribuinte, ensejando o retorno dos autos para providências.
Sustentam as recorrentes que, embora possam responder pelos débitos na
condição de herdeiras, não lhes foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa,
uma vez que todos os atos de comunicação processual foram dirigidos à contribuinte já falecida.
Ao final, concluíram requerendo o acolhimento da Manifestação de
Inconformidade, para declarar a nulidade da intimação realizada em nome da contribuinte já
falecida, outrossim, a reabertura do prazo recursal, com a regular intimação das herdeiras para
apresentação de Recurso Voluntário.
5.REABERTURA DO PRAZO RECURSAL MEDIANTE INTIMAÇÃO VÁLIDA DAS
HERDEIRAS
Consta do despacho decisório às (fls.149) que as representantes do espólio foram
intimadas para interposição de Recurso Voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF).
6.RECURSO VOLUNTÁRIO
Espólio de Silvia Regina Schiavon Marasca interpôs Recurso Voluntário às
(fls.153/156), no qual se insurgiu especificamente contra a manutenção da exigência fiscal relativa
à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
Sustentam que não houve omissão, mas mero equívoco na identificação da fonte
pagadora, decorrente da sucessão entre a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e a
SPPREV.
Afirmam que a autuada declarou corretamente o montante total de rendimentos
recebidos no ano, no valor de R$ 42.506,04, correspondente à soma dos valores pagos pelas duas
fontes, de modo que não houve prejuízo ao erário.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.478 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13862.000057/2010-91
5
Ao final, concluíram requerendo a reforma da decisão recorrida para cancelar o
lançamento quanto a esse ponto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Carvalho Veloso Filho, Relator
1.ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário preenche os requisitos de admissibilidade, de modo que passo
à análise do seu mérito.
2.MÉRITO
2.1. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Trata-se de controvérsia acerca da manutenção da exigência relativa à omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, especificamente da São Paulo Previdência – SPPREV, no
valor de R$ 10.626,51.
As recorrentes, em suas razões recursais, sustentam que não houve omissão de
rendimentos, mas apenas erro na identificação da fonte pagadora, uma vez que teria considerado
o valor total recebido no ano-calendário, em razão da transição entre as fontes pagadoras
(Secretaria da Fazenda e SPPREV), conforme argumentação explanada às( fls.155), vejamos :
Ocorre que a referida sucessão fez com que as verbas recebidas (num total de
42.506,04) pagas num primeiro período pela Secretaria da Fazenda (doc. Anexo,
R$ 31.879,53) e no segundo momento pela SPPREV (doc. anexo, R$ 10.626,51).
Conclui-se, assim, que ao declarar ter recebido R$ 42.506,04 da Secretaria da
Fazenda a recorrente SOMOU os valores recebidos da dita secretaria (31.879,53)
com aqueles recebidos da sucessora nos pagamentos SPPREV (10.626,51).
Ou seja, apesar de ter havido equívoco na indicação da fonte pagadora,
plenamente justificável pela divisão havida em pleno exercício, houve acerto no
tocante aos valores recebidos no total e tais valores foram objeto de retenção de
IR.
Ou seja, Sr. Conselheiros, não houve dano ao Erário.
Se a recorrente deixou de declarar 10.626,51 vindos do SPPREV, o que ocorreu,
por outro lado declarou a recorrente ter recebido 42.506,04 da SEFAZ quando de
fato recebera 31.879,53, exatos 10.626,51 a menos.
Todavia, tal alegação não merece prosperar.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.478 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13862.000057/2010-91
6
Isso porque o lançamento não se fundamenta em presunção, mas em dados
objetivos oriundos das informações prestadas pelas fontes pagadoras à Administração Tributária,
notadamente por meio da DIRF, os quais evidenciam, de forma clara, a existência de rendimentos
tributáveis não incluídos na declaração da contribuinte.
Ademais, conforme destacado na decisão recorrida, o comprovante de rendimentos
emitido pela própria SPPREV corrobora as informações constantes na DIRF, inclusive esclarecendo
a alteração na sistemática de pagamento dos benefícios, circunstância que impunha à contribuinte
a adequada declaração de ambas as fontes.
Nesse contexto, não se sustenta a tese de mero erro formal, pois o que se verifica é
a ausência de declaração de rendimentos específicos, vinculados a fonte pagadora distinta, o que
caracteriza, nos termos da legislação de regência, a omissão de rendimentos sujeitos à tributação.
Também não prospera o argumento de inexistência de prejuízo ao erário,
porquanto o dever de declarar corretamente os rendimentos auferidos é obrigação legal do
contribuinte, sendo o lançamento efetuado com base na divergência entre os valores informados
e os efetivamente declarados, independentemente de eventual alegação de neutralidade fiscal.
Portanto, à luz dos elementos constantes dos autos, resta devidamente
caracterizada a omissão de rendimentos de pessoa jurídica, razão pela qual deve ser mantida a
exigência fiscal, nos exatos termos da decisão recorrida.
3.CONCLUSÃO
Conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho

Fl. 173
DF CARF MF
Original